Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
2. Com efeito, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP. No entanto, não se trata de termo peremptório. Eventual atraso na execução deste ato, diante, inclusive, do cenário pandêmico atual, não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
3. Ordem denegada.